Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO INVOCADA. APLICAÇÃO DO TEMA No 1.109 DO STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “1) RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50) e auxílio-saúde (R$ 200,00) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença prêmio convertidos (5 meses), totalizam o R$ 2.972,50; 2) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 44.988,10, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria, até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 42.015,60 - id. 189064892 - Pág. 5/8), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa”.
3. O Distrito Federal, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja aplicado o Tema no 1.109 do STJ e reconhecida a prescrição, visto que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública não importa em renúncia tácita à prescrição.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 61228061). A autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença.
5. Nos termos dos artigos 1.010, II, e 1.013, caput, ambos do CPC, o recurso deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da sentença atacada, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. No caso, os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da sentença, porquanto a lide não versa sobre reconhecimento de dívida pela Administração Pública, a ensejar a aplicação do Tema no 1.109 do STJ.
6. Nesse contexto, verifica-se a ausência de dialeticidade recursal, princípio que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos (no mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023).
7. Por conseguinte, ausentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, deixo de conhecer o recurso.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.